Tribunal: TJBA
Processo: 8060151-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060151-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: ROBERTO WAGNER Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO. PAGAMENTO DAS CUSTAS EFETIVADA PARA O JUÍZO INICIAL. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. Declinada a competência para outro órgão jurisdicional do Estado da Bahia, as taxas já recolhidas poderão ser aproveitadas. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8060151-69.2023.8.05.0001 em que figura como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelado ROBERTO WAGNER, Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.